Tribunal: TJDFT
Processo: 0007655-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007655-27.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO SANTANA FILGUEIRAS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária, incluindo o documento pessoal do credor de ID 9377262. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto